Tribunal: TJDFT
Processo: 0719372-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719372-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA IRACEMA FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0716675-05.2022.8.07.0018), em que contende com MARIA IRACEMA FERREIRA DE SOUSA. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do feito e julgou parcialmente procedente a impugnação do DF, para reconhecer o excesso de execução e, por consequência, homologar os cálculos contidos no ID 146306553, nos seguintes termos (ID 154030473 – origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA IRACEMA FERREIRA DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. O DF apresentou impugnação, em que alegou que (i) o processo deve ser suspenso em atenção ao Tema 1169 do STJ; (ii) inexistência de título em favor da exequente; (iii) prescrição em atenção ao Tema 880 do STJ, e no mérito, defendeu a existência de excesso de execução, em razão de equívoco de cálculo (ID 146306551). Decisão anterior rejeitou as preliminares de prescrição e inexistência de título, bem como intimou a parte exequente para juntar decisão que homologa sua exclusão dos autos da ação coletiva (ID 149665568). A exequente juntou a decisão de exclusão dos autos da ação coletiva (ID 153853159). Assim, prossigo na análise da impugnação ao presente cumprimento. Com relação ao pedido de suspensão, com fundamento no Tema 1169, do STJ, o referido Tema não se aplica à presente ação uma vez que já foi julgado o mérito da mesma. Ademais, a questão posta diz respeito à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo, sobre o mesmo título executivo, possam ser processados concomitantemente. No ponto, a decisão que deferiu a exclusão da exequente da ação coletiva corrobora a ausência de dois cumprimentos de sentença em trâmite concomitantemente, conforme ID 153853159. Assim, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos. No tocante ao excesso de execução, primeiramente, observa-se que o título exequendo não fixou os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora. Assim sendo, devem ser aplicados os parâmetros consolidados na jurisprudência e legislação ora vigente. Por este motivo, até o dia 08/12/2021, aplica-se, para o caso, o Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, e que o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar a partir de 30/6/2009. Os juros de mora a serem aplicados se submetem ao índice de remuneração da poupança. São devidos juros de mora desde vencimento de cada parcela da obrigação (art. 397 do CC) e correção monetária desde o prejuízo (vencimento de cada parcela não paga), conforme enunciado de Súmula no 43 do c. STJ. A partir de 09/12/2021, aplica-se ao caso o índice previsto pela emenda constitucional 113/2021, ou seja, o crédito deve ser atualizado pela taxa SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária nos cálculos. Destarte, compulsando os autos verifica-se que os cálculos do executado estão em conformidade com os índices supramencionados, bem como que há excesso de execução nos cálculos da exequente. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para reconhecer o excesso de execução e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos do DISTRITO FEDERAL, de ID 146306553. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de ID 146306553, nos termos dessa decisão e em atenção à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Frisa-se que, com relação aos valores incontroversos, deverá ser observada a importância total executada, para efeitos de dimensionamento da obrigação e consequente expedição de requisitórios (Tema 28/STF). Com os cálculos, intimem-se as partes. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. Após, voltem-me conclusos”. Os embargos de declaração opostos restaram parcialmente acolhidos nos seguintes termos (ID 158201850) “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em que alegou não ter sido intimado da decisão de ID 149665568, bem como omissão quanto à análise de suposta litispendência, inexistência de valores incontroversos e amplitude do Tema 1169/STJ. A embargada apresentou resposta (ID 157951996). É o relatório. Decido. O ente público está parcialmente correto. Explico. Em primeiro lugar, não há de se falar em litispendência e aplicação do Tema 1169/STJ, posto que o referido Tema não se aplica à presente ação, uma vez que já foi julgado o mérito da mesma. E ainda, a questão diz respeito à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo, sobre o mesmo título executivo, possam ser processados concomitantemente. E no tocante à possível litispendência ou ações concomitantes, além da decisão que deferiu a exclusão da exequente da ação coletiva (ID 153853159), não há citação válida no processo coletivo apta a induzir qualquer litispendência entre as ações, conforme dispõe o art. 240, do CPC. No ponto, não há qualquer retificação a ser feita na decisão de julgou parcialmente procedente a impugnação. Por outro lado, a decisão de ID 149665568 rejeitou a preliminar de prescrição, entretanto, o executado não foi intimado acerca da mesma. Deste modo, abra-se o prazo de 30 (trinta) dias, inclusa a dobra legal, para o DF manifestar-se acerca da decisão supramencionada, a fim de se evitar qualquer nulidade processual. Ademais, com relação à inexistência de valores incontroversos, assiste razão ao ente público. Isto porque há no presente cumprimento alegação de prescrição e litispendência, de modo que a expedição dos requisitórios não prescinde da preclusão das decisões de IDs 149665568 e 154030473. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo DF. Em consequência, reabro o prazo para manifestação, do ente público, quanto à decisão de ID 149665568; e no tocante à decisão de ID 154030473, onde lê-se "Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de ID 146306553, nos termos dessa decisão e em atenção à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Frisa-se que, com relação aos valores incontroversos, deverá ser observada a importância total executada, para efeitos de dimensionamento da obrigação e consequente expedição de requisitórios (Tema 28/STF). Com os cálculos, intimem-se as partes. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos."; deverá constar: "Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de ID 146306553, nos termos dessa decisão e em atenção à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Com os cálculos, intimem-se as partes. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. Após, voltem-me conclusos." Nas razões recursais, o agravante defende a necessidade de prévia liquidação do julgado e a suspensão do feito até o julgamento do tema repetitivo no 1169 pelo STJ. Aduz litispendência com o cumprimento de sentença no 0708860-54.2022.8.07.0018, em que a agravada pretende receber as mesmas parcelas pleiteadas neste feito, ou seja, o benefício-alimentação suspenso entre 01/1996 e 12/2000. Logo, entende que a tramitação das duas demandas é inviável, sob pena de enriquecimento sem causa consistente no recebimento em duplicidade das mesmas parcelas. Pontua que resta evidenciada a litispendência, impondo-se a extinção do feito de origem sem resolução do mérito. Assevera inexistência de título executivo, uma vez que a inicial da ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, cujo acórdão a parte exequente pretende executar, foi ajuizada com pedido restrito aos substituídos listados pelo sindicato autor, nos autos originários no ID 24816440 - Pág. 1 a ID 24822231 - Pág. 3, em cuja relação não consta a exequente. Indica que, por outro lado, a demandante consta como substituída na ação coletiva no 59.888/96, que deu origem ao cumprimento de sentença no 0708860-54.2022.8.07.0018, em que pretende receber as mesmas parcelas pleiteadas neste feito, ou seja, o benefício-alimentação suspenso, entre 01/1996 e 12/2000. Ou seja, a ação coletiva a beneficiar a demandante é a no 59.888/96, e não a que pretende executar nestes autos. Suscita prescrição da pretensão, expondo que o acórdão exequendo transitou em julgado em 12/12/03 (ID 24825900 – Pág. 1). Que nos autos originários (0003668-73.2001.8.07.0001), o DF apresentou as fichas financeiras completas em 12 de fevereiro de 2007 – ID 24826784 - Pág. 1. Em 30/11/2007, o sindicato declarou-se ciente e informou que elaboraria os cálculos (ID Num. 24827415 - Pág. 1). Nesse contexto, entende que a hipótese dos autos se diferencia, do Tema Repetitivo no 880, definido pelo e. STJ, pois a execução não dependia da apresentação de fichas financeiras, não havendo razão para deixar de reconhecer a prescrição quinquenal. Pelo exposto, requer: a) seja declarada a suspensão da tramitação do feito de origem até a resolução definitiva do Tema Repetitivo no 1169; b) a reforma da decisão agravada a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença em virtude da litispendência ou da inexistência de título executivo a amparar a exequente; c) caso ultrapassado o pedido, requer a extinção ao cumprimento de sentença por força da consumação da prescrição executiva; d) a condenação da exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, portanto, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está isento do recolhimento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator